Tribunal: TJSP
Processo: 2295264-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços de intermediação de investimentos - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada - Insurgência da corré Payretailers BR - Pretensão de que seja revogada a liminar de arresto cautelar dos ativos financeiros da agravante por meio do Sisbajud - Acolhimento - Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços de intermediação de investimentos - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada - Insurgência da corré Payretailers BR - Pretensão de que seja revogada a liminar de arresto cautelar dos ativos financeiros da agravante por meio do Sisbajud - Acolhimento - Ausência de situação excepcional de urgência que autorize a concessão da medida antecipatória sem a outiva da parte contrária - Necessidade de regular instrução - Circunstâncias do caso concreto que não justificavam o deferimento da medida, "inaudita altera parte" - Necessidade de melhor apuração dos fatos por meio da instauração do contraditório e regular instrução - Decisão reformada - Recurso provido.